Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO: 0720483-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO MARCONDES DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, contra a r. decisão[1] prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que acolheu a impugnação à penhora de valores apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial[2] ajuizada contra FRANCISCO MARCONDES DE LIMA e outros, nos seguintes termos: Alega a parte executada Francisco, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não apreciou os pedidos referentes ao bloqueio realizado em sua conta do BRB no valor de R$ 674,51. Protocolo anexo. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Passo a apreciar a impugnação. Conforme consta dos documentos de ID. 142642140, o executado Francisco recebe seu salário na conta do BRB onde foi realizado o bloqueio, comprovando a natureza salarial dos valores. Desta feita, deve ser procedida a liberação da penhora. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para suprir a omissão e ACOLHER a impugnação de ID. 142347613. Intimem-se. Preclusa esta decisão, libere-se o valor de R$ 674,51 em favor do executado Francisco. Tudo feito, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, já descontados os valores levantados e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. (Grifos do original). Nas razões recursais, a agravante argui preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo agravado FRANCISCO MARCONDES DE LIMA e que deram origem a decisão agravada. No mérito, defende, em síntese, a possibilidade de penhora das verbas em questão, seja pela ausência de provas ou pela possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial, observadas as peculiaridades da ação que caminha sem constrições desde o ano de 2018. Cita legislação e jurisprudência que entende ser aplicável ao caso concreto. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Pede a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a permanência TOTAL da constrição/penhora até o julgamento de mérito definitivo da presente demanda”. No mérito, o acolhimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido[3]. É o relatório. Decido. De início, impende ressaltar que, nesse momento processual, será analisado apenas o pedido de antecipação da tutela recursal. Pois bem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[4], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[5]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, não é o caso dos autos. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário. De acordo com o art. 833, IV, do CPC[6], estão protegidos de penhora os rendimentos provenientes de vencimentos, rendimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quaisquer montantes que tenham sido doadas por terceiros para o sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhadores autônomos e honorários de profissionais liberais, exceto nos casos previstos no § 2o. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 - grifou-se). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante as ementas dos julgados abaixo do STJ e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 - grifou-se); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Apesar de o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701035, 07045563220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701394, 07393805120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). Ao que se infere dos autos originários, bem como da consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal[7], o agravado FRANCISCO MARCONDES DE LIMA, gerente na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, possui renda líquida mensal aproximada de R$ 3.215,95. O valor penhorado na sua conta salário no valor de R$ 674,51, em tese, de natureza salarial, não representa 30% do seu salário, de maneira que, numa análise perfunctória, não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade, devendo ser mantida a constrição. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravado pagar o débito exequendo, eis que o feito executivo tramita desde 2018 sem a devida satisfação do crédito demonstrado em favor da agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja mantida a penhora do valor objeto dos autos até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Decisão agravada de ID 47123917. [2] Autos originários: PJE 0710340-45.2018.8.07.0006. [3] Preparo de ID 47123918. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [7] Disponível em: &lt;https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao&gt;; Acessado em: 25/5/2023.